Tribunal: STF
Processo: Rcl 39935
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela CEMIG distribuição contra decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista 0011319-28.2015.5.03.0002, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno. O pedido liminar, por sua vez, é para suspender o que decidido na decisão reclamada para que não ocorra eventual execução provisória.
    3.  É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    5. A reclamação não deve ser admitida.
    6. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    7. Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 01.11.2017. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mellos; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, aparentemente o pedido é inviável.
    8. Quanto ao segundo ponto, o pedido é inviável. Da análise do trâmite processual posterior à decisão reclamada, nota-se que o agravo interno em recurso de revista interposto foi provido no Tribunal Superior do Trabalho para reconhecer a licitude da terceirização em discussão. A decisão do relator Ministro Breno Medeiros tem o seguinte teor:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DA CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
     EXAME PRÉVIO DA TRANSCENDÊNCIA 
    O recurso de revista foi interposto em face de acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias nele veiculadas, na forma do referido dispositivo e dos arts. 246 e seguintes do RITST. 
    TERCEIRIZAÇÃO NA ATIVIDADE-MEIO E NA ATIVIDADE-FIM DAS EMPRESAS. LICITUDE. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N.º 324 E NO RE N.º 958.252, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 725). EFEITO VINCULANTE 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 30/8/2018, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 324 e o Recurso Extraordinário (RE) n.º 958.252, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, ou seja, na atividade-meio e na atividade-fim das empresas. 
    As teses fixadas, ambas dotadas de efeito vinculante, foram assim redigidas (destaques acrescidos): 
    ‘É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’ (RE nº 958.252, Rel. Min. Luiz Fux);
     ‘I. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à tomadora do serviço: i) zelar pelo cumprimento de todas as normas trabalhistas, de seguridade social e de proteção à saúde e segurança do trabalho incidentes na relação entre a empresa terceirizada e o trabalhador terceirizado; bem como II) assumir a responsabilidade subsidiária pelo descumprimento de obrigações trabalhistas e pela indenização por acidente de trabalho, bem como a responsabilidade previdenciária, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/1993.’ (ADPF n.º 324, Rel. Min. Roberto Barroso) 
    Quanto à possível modulação da decisão exarada, resultou firmado, conforme decisão de julgamento da ADPF n.º 324 (Rel. Min. Roberto Barroso), que: ‘(...) o Relator prestou esclarecimentos no sentido de que a decisão deste julgamento não afeta os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018’ - grifei. 
    Nesse contexto, a partir de 30/8/2018, são de observância obrigatória aos processos judiciais em curso ou pendentes de julgamento as teses jurídicas firmadas pelo e. STF no RE n.º 958.252 e na ADPF n.º 324, de maneira que, estando a decisão regional em desconformidade com esse entendimento, uma vez que reconheceu, no caso concreto, a pretensão de reconhecimento de ilicitude da terceirização havida, resta caracterizada a transcendência política apta ao exame da matéria de fundo do recurso de revista. 
    Pois bem. 
    No caso concreto, conforme se depreende do acórdão regional, a parte reclamante foi contratada pela primeira reclamada para prestar serviços para a ora recorrente, mediante terceirização, para o desempenho de atividades que, segundo concluiu o e. TRT, enquadram-se nas atividades finalísticas da tomadora. 
    Sucede, porém, que a diferenciação entre o conceito do que seria atividade-fim ou atividade-meio e seus respectivos efeitos no caso prático, após a citada decisão do e. STF no julgamento do RE nº 958.252 e na ADPF n.º 324, deixou de ter relevância. Isso porque, em se tratando de terceirização, seja ela de atividade-meio ou fim, a sua licitude deve ser sempre reconhecida.
     Assim, não há mais espaço para o reconhecimento do vínculo empregatício com o tomador de serviços sob o fundamento de que houve terceirização ilícita (ou seja, terceirização de atividade essencial, fim ou finalística), ou, ainda, para a aplicação dos direitos previstos em legislação específica ou em normas coletivas da categoria profissional dos empregados da empresa contratante, porque o e. STF, consoante exposto, firmou entendimento de que toda terceirização é sempre lícita, inclusive, repita-se, registrando a impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício do empregado da prestadora de serviços com o tomador. 
    E, em se tratando o tomador de integrante da Administração Pública, qual a repercussão da novel decisão do e. STF? 
    Pois bem. 
    Tratando-se de integrante da Administração Pública, a jurisprudência desta Corte Superior já entendia que, a despeito da irregularidade da terceirização por laborar o empregado em atividade finalística, não era possível o reconhecimento do vínculo empregatício com o ente público tomador de serviços, diante do óbice do art. 37, II, da Constituição Federal.
    Isto é, na prática, deixava-se de aplicar a inteligência da Súmula n.º 331, I, do TST para, diante da identidade de funções dos empregados do ente público tomador de serviços e os empregados da prestadora de serviços, deferir aos empregados terceirizados, por isonomia, as mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador de serviços, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 12, ‘a’, da Lei n.º 6.019/74. Orientação Jurisprudencial n.º 383 da SBDI-1 do TST.
    Examinando a jurisprudência à luz da Súmula n.º 331, I, do TST, da OJ n.º 383 da SBDI-1 do TST e dos respectivos precedentes ensejadores de sua criação, depreende-se o seguinte: a principal premissa, seja para o reconhecimento do vínculo empregatício (ente privado – Súmula n.º 331, I, do TST), seja no tocante ao reconhecimento da isonomia (ente público – OJ n.º 383 da SBDI-1 do TST), é a terceirização de atividade inerente, fim ou finalística da tomadora de serviços. 
    Ocorre, contudo, que, repita-se, em conformidade com a novel jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, ou seja, na atividade-meio e na atividade-fim das empresas. 
    Assim, ultrapassada a condição de ilicitude de terceirização de atividade finalística do tomador de serviços, o fato é que, nas hipóteses envolvendo integrante da Administração Pública, não há mais como se aplicar a inteligência da Orientação Jurisprudencial n.º 383 da SBDI-1 do TST, que resulta superada, em razão da aludida decisão do e. STF. 
    Desse modo, dou provimento ao agravo de instrumento, para convertê-lo em recurso de revista, do qual conheço, por ofensa ao art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 e, no mérito, dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial com espeque na declaração de ilicitude da terceirização, remanescendo a responsabilidade subsidiária da tomadora quanto às demais parcelas reconhecidas no presente feito.”
    9. Após essa decisão foi interposto agravo interno que está pendente para julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.
    10.  Como se infere, a última decisão da Justiça do Trabalhista proferida em recurso, está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante. De acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Trata-se, em última análise, de consectário lógico do efeito substitutivo dos recursos, previsto no art. 1.008, do CPC/2015. Nesse sentido, veja-se a ementa da Rcl 13.262 AgR, julgada sob a relatoria da Ministra Rosa Weber:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. EFEITO SUBSTITUTIVO DOS RECURSOS. PERDA DE OBJETO. SEGUIMENTO NEGADO. 
    A substituição da decisão reclamada por acórdão do TRT, proferido ao julgamento do recurso ordinário do ente público, acarreta a perda de objeto da reclamação. 
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    11. Não há, portanto, interesse da reclamante na presente ação. A licitude da terceirização foi reconhecida por decisão do TST, posterior à decisão reclamada, pelos mesmos fundamentos que a reclamante ora utiliza. De modo que, ainda que fosse reconhecida a procedência da reclamação, determinando a substituição da decisão reclamada, a determinação seria inócua, já que referida decisão foi substituída pelo TST, a qual não foi informada na inicial. 
    12. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Deste modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015. 
    13.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator